Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742949-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS REU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno (ID n. 42429137), no prazo de 15 dias (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora